Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700181-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 9290703): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ARTIGO 381 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO DE SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Estado possui o dever incondicional de garantir o direito de todos às ações e serviços de saúde, não devendo sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. 2. Cabe ao Distrito Federal fornecer medicamentos a quem dele necessite e não tenha condições de custear o próprio tratamento médico, mormente quando o medicamento é prescrito e recomendado por médico que integra o serviço público de saúde. 3. Mesmo após a edição da Lei Complementar n. 132/09, que incluiu o art. 4o, XXI, na Lei Complementar 80/1994, bem como das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o STJ vem confirmando o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 421, de modo a prevalecer a tese da confusão entre credor e devedor. 4. As modificações ocorridas no perfil institucional da Defensoria Pública nos últimos anos, que lhe conferiram maior autonomia em termos funcionais, administrativos e orçamentários, não conferem a essa instituição uma personalidade jurídica própria. 5. A confusão entre devedor e credor, modalidade de extinção das obrigações, nos termos do art. 381 do CC, prevalece, portanto, ao caso em discussão, uma vez que Defensoria Pública do Distrito Federal integra, do ponto de vista político-administrativo, o Distrito Federal. 6. Remessa oficial e apelação desprovidas. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014